Tribunal: STF
Processo: Rcl 53704
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME). Alegado descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte ao julgamento da STP 839, em que assentada a ausência de lesão de natureza grave ao interesse público na antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento imediato do fármaco. Posterior decisão na origem que, após provimento da apelação, concedeu efeito suspensivo ao recurso extraordinário para obstar o fornecimento do medicamento. Firmado, pelo STF, no Tema 500 da repercussão geral, a possibilidade de concessão excepcional de medicamento não registrado ou para utilização fora das diretrizes da Anvisa, quando não há substituto terapêutico disponível. Primazia da proteção integral da criança. Procedência do pedido.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por N. H. R. S, representado por seus genitores, com fulcro no art. 102, I, l, da Constituição Federal, art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil c/c com arts. 156 e 162 do RISTF, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5039094-80.2021.4.04.0000, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na STP 839.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que, por ter sido diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal (AME), ajuizou ação contra a União e o Estado do Paraná, pleiteando o fornecimento do medicamento Zolgensma.



    O pedido foi julgado procedente, ocasião em que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Contra a sentença foi interposta apelação pela União, no bojo da qual indeferido o pedido de efeito suspensivo ao apelo pelo Desembargador Relator.



    Informa que, contra esta decisão, a União ajuizou perante esta Suprema Corte a STP 839, em que foi indeferido o pedido de suspensão, mantida a decisão em sede de agravo, o qual foi desprovido.



    Acrescenta que, após o exame da STP 839, sobreveio o julgamento colegiado, no processo de origem, do pedido de efeito suspensivo à apelação, o qual restou deferido.



    3. Sustenta que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao conceder o efeito suspensivo à tutela provisória deferida na origem, não observou a decisão proferida na STP 839, desafiando o ajuizamento dessa Reclamação, diante da necessidade de garantir que o Reclamante tenha acesso imediato ao medicamento. 



    4. Aponta imperativa a preservação da segurança jurídica e da integridade do sistema jurídico, não admitidos dribles hermenêuticos dados às decisões judiciais, sob pretexto, por exemplo, de que o medicamento não tem efeitos comprovados para a doença.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que, na origem, atribuiu efeito suspensivo à apelação, autorizando o imediato acesso do Reclamante ao medicamento Zolgensma. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos subjacentes.



    Pede, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    6. Informações prestadas pela autoridade reclamada, em que consignada a ausência de conhecimento acerca da tramitação da STP 839 no STF, na ocasião do julgamento do pedido de efeito suspensivo à apelação (edoc. 15).



    7. A União apresentou contestação, pugnando pelo não conhecimento da reclamação ou pela improcedência do pedido. Sustenta ausente violação da decisão proferida na STP 839, não emitido, pelo Supremo Tribunal Federal, juízo de valor acerca do mérito da demanda, tão somente indeferido o pedido de suspensão, por não vislumbrar os requisitos específicos exigidos para o incidente de contracautela (edoc. 16).



    8. A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Wagner Natal Batista, opinou pela procedência do pedido, nos termos da seguinte ementa, in verbis (edoc. 20):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. SENTENÇA DETERMINOU FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO RECLAMADA QUE DEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AFRONTA AO DECIDIDO PELO STF NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA 839. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório.



    Decido.



    1. De início, defiro o benefício da justiça gratuita à parte reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31.713-AgR-ED-ED/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR/RN, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009; Rcl 44.799/RJ, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 02.12.2020.



    2. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade da decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal na STP 839, ante o deferimento, pela Corte reclamada, do pedido de efeito suspensivo à apelação.



    4. Na origem, foi julgado procedente o pedido formulado pelo ora reclamante para fornecimento, pelo Estado do Paraná e pela União, do medicamento Zolgensma para tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME), bem como deferida a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de permitir o cumprimento provisório da sentença.



    Interpostas apelações pelo Estado do Paraná e pela União, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deferiu, por maioria, o pedido de efeito suspensivo à apelação da União, em decisão de 25.4.2022.



    5. Ao exame do mérito das apelações, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, deu parcial provimento ao apelo do Estado do Paraná e negou provimento ao recurso da União, determinado o fornecimento do medicamento, nos termos da seguinte ementa (12.7.2022):



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ZOLGENSMA. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL TIPO I. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO  DO MEDICAMENTO. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO PELO STF EM CASO SÍMIL. 



    1. Tratando-se de adoção de uma política pública de saúde, caberá aos profissionais de saúde, dentro de suas melhores convicções profissionais, tomarem as decisões que espelhem os interesses de toda a Sociedade. Isso importa, necessariamente, na eleição de prioridades, na análise de custo-benefício, na ponderação dos objetivos alcançáveis pelo tratamento, para que possa o sistema de saúde dar atendimento ao maior número de pacientes, e com a melhor eficiência possível frente as limitações orçamentárias.



    2. Estabelecida a política pública de disponibilização de medicamentos, há que se lhe dar credibilidade, não podendo ser afastada, via de regra, com base em opinião isolada de um determinado médico, mesmo que perito nomeado pelo juiz.



    3. Não há qualquer razoabilidade em se admitir a opinião isolada de um único médico, contra o conjunto de informações que subsidiaram a decisão pública. Não bastará a  mera opinião, baseada em considerações pessoais, sem que se aponte, com suficiente  e racional fundamentação, o erro da política pública.



    4. Assim, não se evidenciando estudos conclusivos sobre a superioridade da medicação, não se comprova  erro da não inclusão do medicamento no fornecimento universal pelo SUS.



    5. Nada obstante, o Presidente do STF, em recente decisão, manteve a a antecipação da tutela em ação em que se buscava o fornecimento do Zolgensma a criança portadora de Atrofia Muscular Espinhal Tipo 2, maior de 2 anos de idade. Na oportunidade foram deduzidos argumentos de fato, ligados à eficácia do medicamento inclusive após os 6 meses de idade, bem como, argumentos jurídicos ligados à preponderância do direito à vida. Tais fundamentos, evidentemente, têm, e teriam aplicação a este caso, e portanto devem ser aqui aplicados, ressalvada a convicção pessoal deste Magistrado.



    6. Diante do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, considerando a excepcionalidade do caso, procede o pedido de dispensação do fármaco em questão.”



    Opostos embargos de declaração em face do acórdão regional, ainda pendentes de análise.



    Posteriormente interpostos recursos especial e extraordinário.



    6. A despeito de ainda não exercido o juízo de admissibilidade, foi deferido efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pela União, a obstar o levantamento dos recursos depositados pela União, nos autos do cumprimento provisório da sentença que, do mesmo modo, se encontram suspensos.



    Colho, na fração de interesse, da decisão que concedeu o efeito suspensivo ao apelo, proferida pelo Vice-Presidente do TRF da 4ª Região:



    “De início, cumpre registar que os contornos fáticos e jurídicos foram apreciados no julgamento recentemente concluído pela Turma Regional Suplementar do Paraná, em 12-7-2022. 



    Todavia, deve ser reconhecido que recente julgado monocrático do Supremo Tribunal Federal deu interpretação diversa daquela feita por esta Corte Regional. Com efeito, sobre a imprescindibilidade do mesmo medicamento, na Reclamação nº 52972/CE, o Ministro Relator André Mendonça esposou a seguinte fundamentação (em 09/05/2022) 



    "... Anoto também que, ainda que se leve em conta o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 566.471-RG/RN, Tema RG nº 6, a versar a obrigação estatal quanto ao fornecimento de tratamento ou medicação de alto custo, o caso sob análise, no âmbito dessa perfunctória análise, não revela descumprimento ao decidido no processo piloto da repercussão geral. 



    38. Na referida ocasião, esta Corte assentou não ser possível obrigar o Estado por decisão judicial a arcar com os custos de medicamentos não incorporados, salvo situações excepcionais que, necessariamente, devem harmonizar-se com as diretrizes da política pública universal. 



    39. No que tange a essas ditas situações excepcionais, embora ainda não tenha havido definição de tese de julgamento, é possível, a partir da exegese dos votos já apresentados, constatar a presença do requisito da inexistência de substituto terapêutico oferecido pelo SUS, requisito este que, repise-se, não está tecnicamente demonstrado no caso em tela. 



    40. Portanto, sem prejuízo de reconhecer e registrar a imensurável sensibilidade do caso, cuja dramaticidade, mais do que compreensível e respeitável, é digna de toda solidariedade e devoção pessoais, a existência de terapia alternativa razoável oferecida pelo Sistema Único de Saúde, observados os elementos técnicos e a análise de efetividade, inviabiliza o pedido deduzido neste feito." 



    41. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.”



    [...]



    Em sede de exame de liminar no âmbito de recurso extraordinário, deve ser feito o alinhamento ao julgado do Supremo Tribunal Federal, destinatário do apelo extremo, a quem compete o exame definitivo do tema. Há grande probabilidade de provimento da súplica extraordinária diante do confronto direto ao decidido no Tema 500 da repercussão geral: Medicamento de altíssimo custo sem comprovada efetividade. 



    Adicione-se que a intervenção do Poder Judiciário na política pública somente se justificaria diante de uma evidente falha da União no fornecimento da medicação, o que não se verifica no caso em que a CONITEC incorporou o medicamento Nusinersena para portadores de AME tipo II, após Audiência Pública nº 1/201 no dia 19/03/2021, em formato virtual. 



    Portanto, há demonstração da existência de uma política pública com a edição da Portaria SCTIE/MS Nº 26, de 1º de junho de 2021, e mais recentemente, em 11 de março do corrente ano, quando editada a Portaria SCTIE/MS Nº 17, que tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o Risdiplam para o tratamento de Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo II. Por fim a PCDT da Atrofia Muscular Espinhal 5q tipos 1 e 2 foi aprovado pela Portaria Conjunta nº 03, de 18 de janeiro de 2022. 



    Com efeito, trata-se de caso albergado pelas políticas públicas no âmbito de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, que fornece tratamento com os fármacos incorporados após análise e decisão das instâncias administrativas competentes, referentemente à legalidade, adequação e custo-benefício. 



    Portanto, a busca de tratamento alternativo de elevadíssimo custo pelo fundamento de alegada superioridade em relação ao medicamento disponível no sistema público, que no caso vem sendo utilizado, consiste em postular um novo âmbito de exigência terapêutica que não pode ser suportado pelos insuficientes recursos orçamentários destinados à saúde da universalidade da população.



    Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso extraordinário do evento 29 da AC nº 5002162-34.2020.4.04.7015/PR, conforme pleiteado pela União. Após, tratando-se de incidente que se exaure com o acolhimento ou rejeição do pedido, apenas mantenha-se relacionado com o processo principal.”



     



    O ora reclamante opôs embargos de declaração em face da decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso extraordinário, os quais foram rejeitados.



    7. Esta Suprema Corte, ao exame da STP 839 AgR, confirmando a decisão do Ministro Luiz Fux, então Presidente, manteve o indeferimento do pedido de suspensão formulado pela União, uma vez não verificado, no caso concreto, potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Reproduzo a ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA E À SAÚDE PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. MEDICAMENTO RECOMENDADO PARA DOENÇA RARA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas (SS 5.049-AgRED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 



    2. In casu, a decisão que se busca suspender condenou a União agravante ao fornecimento de medicamento a particular, cujo valor, em que pese considerável, não se revela excessivamente elevado proporcionalmente à capacidade econômica do requerente. Destarte, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 



    3. A análise acerca da correta adequação da decisão impugnada às teses vinculantes fixadas nos Temas 500 e 793 da repercussão geral, notadamente no que diz respeito à análise acerca da viabilidade da concessão da prestação de saúde, não pode constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 



    4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    8. Cediço que o incidente de contracautela dirigido ao Presidente do Supremo Tribunal Federal configura meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais e reveste-se natureza excepcional, revelando-se cabível somente diante da perspectiva de risco de grave lesão à ordem jurídica, administrativa e à segurança, economia e saúde públicas (art. 4º da Lei nº 8.437/1992, art. 15 da Lei nº 12.016/2009 e art. 297 do RISTF), sempre em face de decisões judiciais envolvendo temas afetos ao papel precípuo da Suprema Corte como guardiã da intangibilidade da Constituição Federal (art. 102 da CF).



    O exame do incidente é realizado a partir de um juízo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, mantida a competência do Tribunal de origem para análise da matéria de fundo controvertida, a obstar sua utilização como sucedâneo recursal.



    9. Como se vê, ao exame da STP 839 - em que requerida a suspensão de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a antecipação dos efeitos da tutela para fornecimento do medicamento Zolgensma a criança portadora de Atrofia Muscular Espinhal Tipo 1 (AME) - esta Suprema Corte, ante o estreito âmbito de cognição dos pedidos de suspensão, assentou ausente potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. 



    Restou consignado que, embora não seja o Estado obrigado a fornecer, mediante decisão judicial, medicamento não registrado na Anvisa, é possível, a teor da tese de repercussão geral firmada no Tema 500, a concessão excepcional do fármaco registrado em renomadas agências de regulação no exterior quando não há substituto terapêutico disponível.



    Registrado, outrossim, que a não excessividade do custo do medicamento em tela em comparação ao orçamento destinado à saúde de ente federativo de grande porte, como a União e o Estado do Paraná, somada à eventual possibilidade de ressarcimento futuro dos custos suportados entre eles, dado que condenados solidariamente, afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada.



    10. Não desconheço o entendimento desta Suprema Corte segundo o qual o não reconhecimento de lesão de natureza grave a interesse público apto ao deferimento da medida de contracautela não vincula as instâncias ordinárias, no exercício de suas competências, para análise da manutenção dos requisitos da tutela provisória deferida na sentença de origem. O caso vertente, no entanto, merece, excepcionalmente, solução diversa.



    11. A situação de urgência do caso em análise – caracterizada, sobretudo, pela imprescindibilidade do fármaco Zolgensma que deve ser ministrado, para maior eficácia, até determinado peso corporal – evidencia, à luz da absoluta prioridade que deve ser dispensada às crianças e aos adolescente (art. 227, caput, CF), a necessidade de conhecimento da presente ação reclamatória.



    12. A análise de nossa legislação processual demonstra questionável assimetria nos instrumentos à disposição das partes. A União, em outras oportunidades além do presente caso, já chega a esta Suprema Corte, por meio de suspensão de tutela provisória e outros congêneres, objetivando a sustação de decisões que garantiam a crianças o fornecimento desse mesmo medicamento. Referido instrumento, contudo, como tenho reiteradamente decidido, não está à disposição de particulares. Ou seja, se o particular obtém tutela provisória nas instâncias ordinárias, o ente público tem a possibilidade de pugnar pela sustação dos efeitos perante os Tribunais Superiores, a depender da matéria de fundo. Por outro lado, acaso indeferida tutela provisória requerida pelo particular, não existe qualquer outra forma de análise por este STF ou pelo STJ.



    13. Assim, situação urgente, tal como a ora em análise, não deve ser ignorada pelo Poder Judiciário, podendo acarretar, inclusive, o perecimento do direito vindicado.



    O direito fundamental à duração razoável do processo não equivale a processo rápido, mas de tempo adequado para a prestação da atividade jurisdicional considerando as circunstâncias do caso concreto.



    14. No caso em análise, existem laudos periciais que atestam a indispensabilidade, a eficiência e a segurança do fármaco Zolgensma, sendo certo, ainda, que outros laudos evidenciam a necessidade de ministrá-lo o mais rápido possível para evitar danos ao desenvolvimento do autor.



    Consta, também, laudo médico que concluiu pela necessidade de substituição do medicamento Spinraza pelo Zolgensma, afirmando que o ora reclamante, com três anos, possui peso inferior a 13,5 Kg e, portanto, ainda compatível para o tratamento com o novo fármaco (edoc. 13, fl. 51-55). Daí decorre a urgência, tendo em vista que o tratamento com a terapia gênica, Zolgensma, é de dose única, intravenosa, a para crianças de peso até 13,5 Kg, independentemente da idade.



    15. Importante registrar, ademais, que a Corte reclamada, embora tenha concedido o efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto na origem, reconheceu, ao exame da apelação, a obrigação da União no fornecimento do medicamento pleiteado.



    16. A presente reclamação, portanto, comporta conhecimento perante este Supremo Tribunal Federal.



    17. Quanto à matéria de fundo, a decisão objeto do alegado descumprimento, exarada na STP 839, consignou a possibilidade excepcional de concessão do fármaco ainda não registrado na Anvisa, mas com registro em renomadas agências de regulação no exterior, nos casos em que não há substituto terapêutico disponível, consoante parametrizado no RE 657.718-RG (Tema 500).



    Com efeito, ao exame do RE 657.718-RG, este Supremo Tribunal fixou três premissas à concessão, por meio de decisão judicial, de medicamento sem registro sanitário:



    “(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); 



    (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e 



    (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.”



    18. Como se sabe, a Constituição Federal prescreve, no art. 196, ser a saúde direito de todos e dever do Estado, sendo necessário o estabelecimento de um sistema de acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A concretização do direito à saúde, por óbvio, perpassa pela devida, suficiente e correta aplicação de recursos públicos. A questão, muitas vezes complexa, ganha contornos mais dramáticos, a ensejar uma atuação mais firme do Poder Judiciário em situações limítrofes de vida ou morte.



    19. Observo que, de fato, o fármaco Zolgensma tem registro na Anvisa, contudo, limitado ao uso em criança de até 02 (dois) anos de idade, ou seja, a aplicação do medicamento em questão, no presente momento, no autor está fora em princípio das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora.



    O medicamento, por outro lado, possui registro na European Medicines Agency (EMA), agência renomada no exterior, que asseguura a possibilidade de sua ministração em criança com até 20kg.



    No caso em análise, como já afirmado, o ora reclamante, com 3 anos, tem diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal tipo I, confirmado por exame de DNA que demonstrou a mutação do gene SMN 1 do cromossomo 5q, com ausência do SMN 1 e 2 cópias do SMN 2 e tem peso inferior a 13,5 Kg, abaixo do limite permitido pela agência estrangeira.



    Demais disso, o laudo médico colacionado aos autos aponta a imprescindibilidade do fármaco Zolgensma, ante sua eficiência e segurança, destacado que todos os benefícios que estão sendo esperados no [N.H.R.S], já foram vistos em diversos pacientes com quadro semelhante ao dele e que receberam a terapia gênica.



    20. Em caso similar, o Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Casa, ao apreciar pedido de reconsideração em suspensão de tutela provisória, destacou que o Zolgensma, apesar de medicamento registrado pela ANVISA apenas para uso em crianças de até 2 (dois) anos de idade, tem a aprovação de agências renomadas no exterior para uso em crianças mais velhas. 



    A referência foi exarada em sede de pedido de reconsideração que restaurou a eficácia de decisum para determinar o fornecimento de Zolgensma a criança de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de idade, no bojo do qual Sua Excelência ainda adensou:



    “(…) O pedido de reconsideração veicula, ainda, relatos científicos de eficácia e de segurança da terapia com o medicamento para pacientes em condições similares à requerente, em outros países. Reporta-se, ainda, que a situação específica da criança não comporta substituto terapêutico disponível.



    Nesse sentido, tratando o caso dos autos de medicamento órfão para doença rara, os requisitos da tese vinculante formada por esta Corte parecem estar atendidos. Ademais, merecem relevância os relatórios dos profissionais médicos que acompanham a criança, os quais corroboram a necessidade de prescrição do medicamento, inclusive considerando as condições de idade e de peso da interessada, para, de forma segura e eficaz, minimizar os efeitos da doença que sofre.



    Ademais, não se deve olvidar que a ordem constitucional vigente, em seu artigo 196, consagra o direito à saúde como dever do Estado, que deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados tratamentos eficazes, capazes de lhes garantir maior dignidade e menor sofrimento. Deveras, na complexa ponderação entre, de um lado, os importantes argumentos de ordem financeira, e, de outro, a concretização do direito de acesso à saúde, não se pode desconsiderar a relevância do direito à vida, para cuja garantia devem todos os cidadãos ser incentivados a cooperar. Eis a máxima da justiça social preconizada pela Constituição de 1988, calcada nos valores de solidariedade tão caros à sociedade brasileira.”



    (STP 803-MC/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), decisão monocrática, DJe 19.07.2021)



    21. O direito à vida é urgente, o bem estar e o bom desenvolvimento da criança são prioridade absoluta. Não pode, o Estado, se furtar ao dever. Nesse sentido:



    “PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. 



    - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.



    - O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.



    A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE. 



    - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.”



    (ARE 685.230-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05.3.2013, DJe 25.3.2013)



    22. Seguindo essa linha de argumentação jurídica, o Ministro Edson Fachin, ao exame da Reclamação 51.090 (e também da medida cautelar na Rcl 50.241), em que apontado como paradigma o RE 657.718-RG (Tema 500), julgou procedente o pedido, com as seguintes considerações:



    “[...] De fato, em um processo que trata do fornecimento de fármaco cuja aplicação é a princípio restrita a crianças de até dois anos, e necessariamente limitada ao peso do infante, o direito à razoável duração do processo deve ser lido como o direito à tutela jurisdicional que possa lhe dar uma resposta a tempo. À luz da excepcional urgência do caso concreto, reforçada pelo direito de absoluta prioridade (art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente), é preciso superar o óbice ao conhecimento da reclamação, para garantir o resultado útil desta excepcional via de acesso ao Supremo Tribunal Federal. 



    Os temas ligados ao direito à saúde ocupam um lugar de destaque nos precedentes deste Supremo Tribunal Federal. Em repercussão geral, dois temas têm particular impo